Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731082-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES FEITOSA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. APELADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES FEITOSA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O Verifica-se que tanto as procurações como os substabelecimentos juntados nos IDs 41629083, 41629084, 41629085 e 41629099 referem-se a poderes outorgados pelo primeiro réu apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., não estando incluída nos referidos documentos a segunda ré apelante ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Constata-se, ainda, que na procuração outorgada por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (ID 41629097) não consta o nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, subscritor da apelação por ela interposta (ID 41629229). Outrossim, o substabelecimento acostado no ID 41629096, além de não conter o nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, refere-se a poderes outorgados tão somente por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Assim, intime-se a segunda ré apelante, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A., para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Observe-se que, nos termos do art. 15, § 3o da Lei 8906/94, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com indicação, se for o caso, da sociedade de que façam parte. Após, voltem-me conclusos. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora